Tribunal: TJSP
Processo: 1022712-74.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONÔMIA MISTA. TRANSERP. Alegação de erro material no julgado. Honorários advocatícios devidamente majorados - Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022712-74.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ELANE CRISTINA ZUQUETTO JACOB CARRASCOZA, é embargado
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022712-74.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 32.595
2
VOTO N.o 32.595
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022712-74.2018.8.26.0506/50.000
EMBARGANTE:
ELANE
CRISTINA
ZUQUETTO
JACOB
CARRASCOZA
EMBARGADA:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR
SOCIEDADE
DE
ECONÔMIA
MISTA.
TRANSERP.
Alegação de erro material no julgado. Honorários advocatícios
devidamente majorados - Observância dos limites traçados
pelo artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 244/255) que manteve a sentença de procedência da demanda, nos
autos da ação ajuizada por Elane Cristina Zuquetto Jacob Carrascoza
em face da TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A e do Departamento Estadual de Trânsito,
objetivando a anulação de multa de trânsito, sob a alegação de que a ré
(sociedade de economia mista) não tem legitimidade para aplicar sanção de
natureza pecuniária e administrativa.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão incorreu em erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022712-74.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 32.595
3
material, pois, apesar de negar provimento ao recurso da ré, majorou os
honorários advocatícios arbitrados em primeira instância em R$ 1.000,00
(um mil reais), para R$ 700,00 (setecentos reais).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
A r. sentença julgou procedente o pedido em relação ao
DETRAN e à Transerp, condenando ambos a arcarem com o pagamento
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) rateado
entre as vencidas, ou seja R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada (fls.
203).
Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela
Transerp, o v. acórdão majorou os honorários que lhe cabiam, quais sejam,
R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 700,00 (setecentos reais).
Logo, não há que se falar em erro material, pois os honorários
sucumbenciais foram corretamente majorados.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022712-74.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 32.595
4
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**